Tribunal: TJDFT
Processo: 0732420-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732420-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA STARLING LOUREIRO SA RORIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração (ID 30207370) da decisão monocrática desta relatoria, que julgou prejudicado o agravo de instrumento (ID 30007010) , em virtude de sentença/decisão prolatada na origem, que determinou o cancelamento da distribuição. Não obstante os judiciosos argumentos, mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos. Outro, aliás, não é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denota-se, portanto, que o agravo de instrumento interposto realmente deve ser considerado prejudicado, sobretudo porque não teria o condão de reformar sentença/decisão prolatada, que determinou o cancelamento da distribuição. Prossiga-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora